Tribunal: TCU
Processo: 016.364/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, como então prefeito do Município de Cumaru  PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante, originalmente, da inexecução do objeto pactuado pelo Convênio n.o 726135/2009 em prol da construção de obras de drenagem de águas pluviais sob o montante de R$ 485.000,00 em recursos federais e R$ 16.608,21 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/1/2010 a 5/11/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, como então prefeito de Cumaru - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante, originalmente, da inexecução do objeto pactuado pelo Convênio n.o 726135/2009 destinado à construção das obras de drenagem de águas pluviais sob o montante de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 16.608,21 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/1/2010 a 5/11/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade de Leonardo Menezes de Sá na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a atual revelia de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior e da WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar a defesa oferecida pelo Município de Cumaru - PE; 9.4. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para o Município de Cumaru - PE comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 9/11/2010 8.776,25 9.5. informar ao Município de Cumaru - PE que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as contas do aludido município sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada pelo item 9.4 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao Município de Cumaru - PE que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. promover, por intermédio da Secex-TCE, o imediato prosseguimento do presente feito e, entre outras medidas saneadoras porventura necessárias, efetuar a subsequente citação de Orlando Lima da Silva, como fiscal do contrato, ante a solidariedade com Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior e a WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a sua defesa diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em prol Convênio n.o 726135/2009 diante, por exemplo, da suscitada assinatura dos boletins de medição no sentido de supostamente comprovar a integral execução das aludidas obras de drenagem de águas pluviais no bojo do Convênio n.o 726135/2009, a despeito da parcial execução do objeto pactuado, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de o aludido responsável promover o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 9/11/2010 64,813,90 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. ao Município de Cumaru - PE, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado; e 9.8.2. a Orlando Lima da Silva, como fiscal do contrato, e, adicionalmente, a Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, além da WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., para facilitar a correspondente manifestação no âmbito do presente processo; e 9.9. orientar a unidade técnica para, adicionalmente, observar que no âmbito do TC Processo 020.144/2015-6 , ao cuidar de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI) em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), como então prefeito de Cumaru - PE, diante da ausência de informações e documentos sobre a efetiva execução e prestação de contas do Convênio 725.698/2009 (Siconv 725.698) destinado à construção do muro de contenção na Av. Osório Ferreira dos Santos, além da drenagem de águas pluviais e da pavimentação com meio fio e linha d'água, no Município de Cumaru - PE sob o montante de R$ 510.791,41 pelo aporte de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 25.791,41 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 13/1/2020 a 8/10/2012, a 2a Câmara do TCU também teria passado a determinar o prosseguimento do feito para a citação do responsável, devendo a unidade técnica atentar, então, para a possibilidade de desvio dos recursos federais pela confusão financeira, com a dupla aplicação dos recursos federais no mesmo objeto pactuado, em face da coincidência na destinação dos dois ajustes em prol da drenagem de águas pluviais.